Tribunal: CARF
Processo: 11610.009316/2001-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM INFORMAÇÕES DE REVISÃO DO LANÇAMENTO REALIZADA DE OFÍCIO QUE EXAMINA AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE. NULIDADE INEXISTENTE.
Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que se refere à revisão fiscal do lançamento realizada de ofício durante a tramitação do processo, na qual foram considerados os argumentos e as provas apresentadas pela parte.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO DE 360 DIAS. JUROS DEVIDOS.
São devidos juros de mora, ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
DARF. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS COM ERRO NA INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO. ALOCAÇÕES PARCIALMENTE REALIZADAS ANTES DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALOR REMANESCENTE MANTIDO.
Tendo sido os pagamentos realizados mediante preenchimento de código de arrecadação equivocado devidamente alocados aos débitos do contribuinte, deve ser mantido o lançamento que abrange o valor remanescente.
DARF. APROPRIAÇÃO INVIÁVEL NOS CASOS EM QUE SEJA NECESSÁRIA A DIVISÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
Impossibilidade de apropriação de eventual valor disponível que implique na divisão do documento de arrecadação, por vedação de REDARF nos termos da Instrução Normativa SRF no 672, de 2006.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009316/2001-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.615 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ALFA FORMACAO INTEGRAL INFANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja
proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o
direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM INFORMAÇÕES DE REVISÃO DO
LANÇAMENTO
REALIZADA
DE
OFÍCIO
QUE
EXAMINA
AS
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE. NULIDADE
INEXISTENTE.
Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que se refere à revisão
fiscal do lançamento realizada de ofício durante a tramitação do processo, na
qual foram considerados os argumentos e as provas apresentadas pela parte.
DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ULTRAPASSAGEM DO
PRAZO DE 360 DIAS. JUROS DEVIDOS.
São devidos juros de mora, ainda que o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
de que trata o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seja ultrapassado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
DARF. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS COM ERRO
NA INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO. ALOCAÇÕES
PARCIALMENTE REALIZADAS ANTES DO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALOR REMANESCENTE MANTIDO.
Tendo sido os pagamentos realizados mediante preenchimento de código de
arrecadação equivocado devidamente alocados aos débitos do contribuinte,
deve ser mantido o lançamento que abrange o valor remanescente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009316/2001-94
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

DARF. APROPRIAÇÃO INVIÁVEL NOS CASOS EM QUE SEJA
NECESSÁRIA A DIVISÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
Impossibilidade de apropriação de eventual valor disponível que implique na
divisão do documento de arrecadação, por vedação de REDARF nos termos da
Instrução Normativa SRF no 672, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/82) interposto em face do v. acórdão
de e-fls. 55/57, via do qual foi negado provimento à impugnação apresentada pela Recorrente em
relação ao auto de infração de e-fls. 11/24, concernente à exigência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 1997, no valor de R$ 43.506,04, mais multa de ofício e
juros de mora.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo do auto de infração de f ls. 09 e ss, através do qual do qual
fora consubstanciada exigência relativa ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica
(IRPJ), ano-calendário 1997, no valor de R$ 43.506,04, mais multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento, realizado eletronicamente, fundou -se na inexistência e/ou insuficiência
de pagamentos informados em DCTF.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 19/12/2001, a impugnação de fls.
03 e ss, alegando, em síntese, erro na informação do código de receita dos pagamentos.
Recebida a impugnação, o lançamento foi revisto de ofício, concluindo a autoridade
preparadora pela subsistência de R$ 33.588,81.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

3.A 15a Turma da DRJ/RJO houve por bem julgar improcedente a impugnação em
decisão assim ementada (e-fls. 55/57):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1997
Ementa: PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se cabível a
exigência de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, o Recorrente manejou Recurso Voluntário em que apresenta, em
breve resumo, as seguintes alegações (e-fls. 52/54):
 preliminarmente, que teria ocorrido a prescrição intercorrente;
 preliminarmente, que o v. acórdão recorrido padeceria de nulidade por
afronta ao princípio da legalidade, implicando também cerceamento de
defesa, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, decorrente da
ausência de enfrentamento/análise dos argumentos e documentos
apresentados com a sua impugnação, os quais refutam integralmente os
débitos em cobro;
 realizou todos os pagamentos objeto da autuação sob o código da receita
2089 (IRPJ – Lucro Presumido), enquanto deveria ter utilizado o código
5993 (IRPJ - Lucro Real - Estimativa Mensal);
 uma vez verificado o equívoco, foram informadas nas DCTFs as
compensações realizadas, na modalidade compensação com DARF;
 o único pagamento considerado pela Autoridade Julgadora de 1a Instância
foi o cancelamento do valor de R$ 9.917,23 da dívida, supostamente o
único valor que o sistema teria cruzado;
 os documentos que ora se acostam novamente demonstram que as DCTFs
informam as compensações feitas em DARF, procedimento regular àquela
época, já que ainda não existia o sistema PER/DComp;
 não são devidos juros durante processos administrativos que ultrapassam
360 dias para que seja proferida uma decisão administrativa, por
esbarrarem no disposto no art. 24 da Lei 11.457, de 2007, conforme já
decidiu o Juízo da Vara Federal Única de Macaé/RJ nos autos do Mandado
de Segurança no 0061825-03.2015.4.02.5116; e
 a multa de 75% é confiscatória e, prestigiando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, como bem decidiu o E. STJ por
ocasião do julgamento do REsp 728.999/PR, em inexistindo prejuízo ao
Erário – como é mais do que evidente no presente caso - não há que se
falar na sua exigência, notadamente porque os erros cometidos ao informar
o código em DARF, uma vez constatados, foram prontamente corrigidos
na forma prevista à época, o que demonstra a sua boa-fé, não podendo ser
punida por um erro corrigido antes mesmo da lavratura da autuação.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

5.Submetido o processo a julgamento em sessão de 17.11.2022, esta Turma
Ordinária decidiu determinar a realização de diligência para que a Unidade Local examinasse os
DARFs de e-fls. 25/41 e os documentos de e-fls. 83/113, com a finalidade de confirmar a
eventual procedência das alegações deduzidas no Recurso Voluntário quanto ao erro de
preenchimento do código de arrecadação.
6.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o despacho de e-fls. 129/130.
7.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-001.684, razão pela qual dele conheço.
9.As preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade da r. decisão recorrida,
suscitadas no Recurso Voluntário, já foram apreciadas na referida Resolução, pelas razões que
reitero a seguir:
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
10.Quanto à prescrição intercorrente invocada pela Recorrente, mister anotar que
a apresentação de impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
11.Segundo ensina Nelson Neri Junior1, “a prescrição é causa extintiva do direito
ou da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo
sem exercitar seu direito”.
12.Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não
há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido
exercitado.
13.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11,
assim enunciada:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
14.Nesse quesito, sustenta a Recorrente que o v. acórdão recorrido padeceria de
nulidade por afronta ao princípio da legalidade, implicando também cerceamento de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, decorrente da ausência de enfrentamento/análise
dos argumentos e documentos apresentados com a sua impugnação, os quais refutam
integralmente os débitos em cobro.
15.A impugnação de e-fls. 03/07 trata, basicamente, da alegação de ocorrência de
erro na indicação do código de receita constante dos DARFs cujos pagamentos a Recorrente
informa ter realizado.
16.O v. aresto guerreado assim apreciou a questão (e-fls. 55/57):
O trabalho da revisão fiscal identificou todos os recolhimentos de Darf que pudessem
ser alocados aos débitos lançados. Desse trabalho resultou a confirmação da disponibilidade de
parte dos pagamentos defendidos, precisamente R$ 9.917,23. Consultas efetuadas nos sistemas
desta Secretaria permitem concluir que o resíduo de débito permanece sem adimplemento.
Assim, fiando-me no parecer da autoridade lançadora, entendo que o interessado não
elidiu totalmente a imputação de falta de pagamento lançada nestes autos.
Dessa forma, voto pela procedência desse débito remanescente de R$ 33.588,81, a ser
acrescido da multa de ofício de 75 % e dos juros moratórios.

17.O parecer da autoridade lançadora mencionado pela decisão recorrida é o
constante do trabalho de revisão fiscal de e-fls.48/51, a saber:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

18.Como se percebe, a revisão fiscal de ofício procedeu à meticulosa análise dos
recolhimentos realizados pela Recorrente e considerou improcedente apenas o montante de R$
9.917,23, correspondente aos valores principais de R$ 2.662,82 e R$ 7.254,41, relativos aos
PA’s 02/1997 e 03/1997, respectivamente.
19.Bem se vê, pois, que a decisão vergastada, ao se apoiar no trabalho de revisão
fiscal em comento, se encontra suficientemente fundamentada, não se vislumbrando qualquer
nulidade inerente à falta de apreciação dos argumentos e provas objeto da impugnação.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO
20.Quanto ao mérito, insiste a Recorrente que realizou todos os pagamentos
objeto da autuação sob o código de receita 2089 (IRPJ - Lucro Presumido), enquanto deveria ter
utilizado o código 5993 (IRPJ - Lucro Real - Estimativa Mensal) e que, uma vez verificado o
equívoco, informou nas DCTF’s as compensações realizadas, na modalidade compensação com
DARF, procedimento regular àquela época, já que ainda não existia o sistema PER/DComp.
21.Como visto anteriormente, às e-fls. 48/51 foi realizada revisão nos
recolhimentos noticiados pela Recorrente, tendo a fiscalização concluído ser improcedente
apenas a exigência de R$ 9.917,23, correspondente aos valores principais de R$ 2.662,82 e R$
7.254,41, relativos aos PA’s 02/1997 e 03/1997, respectivamente.
22.Como às e-fls. 25/41 constam diversos DARFs recolhidos sob o código de
receita 2089, em alinhamento com as informações contidas no item 44 do Recurso Voluntário, a
Resolução no 1402-001.684 determinou a realização de diligência para que a Unidade Local
examinasse os referidos DARFs, bem como os documentos de e-fls. 83/113, com a finalidade de
confirmar a eventual procedência das alegações deduzidas no Recurso Voluntário quanto ao erro
de preenchimento do código de arrecadação.
23.Em cumprimento do quanto solicitado, foi produzido o Despacho de e-fls.
129/130, in verbis:
1. Trata-se de diligência de ordem do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
requisitando esclarecimentos acerca de erro de preenchimento em código de receita dos
documentos de arrecadação (DARF) às e-fls. 25-41.
2. Nos DARFs apresentados, consta código 2089. Os débitos cobrados, por sua vez, foram
lançados a partir da falta de pagamento dos valores declarados em DCTF, de IRPJ com
código 5993.
3. Essa divergência, no entanto, não impediu que, em sede de revisão do presente Auto de
Infração, bem como do Auto de Infração controlado pelo processo no 11831.004840/2002-
55 (cujo teor se junta à e-fl. 128), os recolhimentos fossem abatidos do montante final
devido.
4. Em outras palavras, os erros no preenchimento dos DARFs, fato que originou os
lançamentos consubstanciados pelo AUTO DE INFRAÇÃO N° 0027321 (fls. 11-24) e pelo
AUTO DE INFRAÇÃO N° 0056789, do processo no 11831.004840/2002-55, não
impediram que esses pagamentos fossem considerados na extinção ou redução da cobrança.
5. A documentação acostada ao presente processo e ao processo de revisão de no
11831.004840/2002-55, conjuntamente à consulta ao sistema de controle de pagamentos da
RFB, mostram que a maior parte do montante arrecadado mediante os DARFs analisados foi
apropriada a débitos de IRPJ, independentemente do código de receita preenchido, como se
vê pela tabela abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

6. Às e-fls. 45-47, demonstra-se a indisponibilidade, total ou parcial, de alguns recolhimentos,
haja vista que a revisão anterior ao envio do processo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) já considerara os pagamentos de código de receita 2089 como
forma de reduzir o débito lançado, quais sejam: o pagamento de R$ 7.104,00 (parcialmente
alocado), R$ 2.736,00 (parcialmente alocado), R$ 1.775,21 (totalmente alocado), R$
1.407,36 (totalmente alocado), R$ 1.778,29 (totalmente alocado), R$ 7.173,63 (totalmente
alocado) e R$ 8.514,87 (totalmente alocado).
7. Na revisão do processo no 11831.004840/2002-55, cuja decisão e comprovação de alocação
dos pagamentos foram adicionadas ao presente processo às e-fls. 126-128, também há
indicação de utilização parcial do DARF de valor total de R$ 7.104,00 (DARF no 1 da tabela
acima).
8. Para verificação da disponibilidade dos demais pagamentos, foi consultado o sistema SIEF-
Documentos de Arrecadação, do qual se extraiu a disponibilidade parcial apenas dos DARFs
indicados, na tabela, pelos números 6,7 e 13.
9. Destaque-se, por oportuno, que eles estão alocados parcialmente a débitos de IRPJ 5993,
evidenciando não ter havido necessidade de retificação destes, para seu aproveitamento e
alocação.
10. Ainda, por estarem parcialmente utilizados nos débitos ali indicados, eventual REDARF
esbarraria na vedação contida no art. 11, I, da Instrução Normativa SRF no 672/2006, uma
vez que implicaria a divisão do documento de arrecadação em dois ou mais.
11. Também implicaria revisar o processo no 11831.004840/2002-55, já encerrado, na medida
em que exigiria interação com pagamento por ele apropriado.
12. Por todo o exposto, dada a utilização dos pagamentos, total ou parcialmente, em sede de
revisão, é possível concluir que os efeitos dos erros de preenchimento dos DARFs foram
saneados pelas revisões do lançamento que antecederam o envio deste processo às instâncias
de julgamento.
13. Prestadas as informações requeridas, retorna-se o processo à 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF.

24.Compulsando-se os autos, verifica-se que o lançamento foi realizado em
15.11.2001 (e-fls. 11/12), tendo originalmente abrangido a exigência dos créditos tributários dos
PA’s de janeiro a junho de 1997, no montante principal de R$ 43.506,04, a saber (e-fls. 21):
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

25.A r. decisão recorrida, tendo em vista que o trabalho de revisão fiscal
identificou recolhimentos de DARF’s passíveis de alocação aos débitos lançados, tendo
confirmado a disponibilidade de R$ 2.662,82 e de R$ 7.254,41, relativamente aos PA’s de
02/1997 e 03/1997, respectivamente, totalizando R$ 9.917,23, decidiu manter o débito
remanescente em R$ 33.588,81, a ser acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros
moratórios. Confira-se (e-fls. 48):

26.Posteriormente, o relatório de diligência de e-fls. 129/130 noticia que, além do
Auto de Infração que constitui o objeto do presente processo, também foi lavrado contra a
Recorrente o Auto de Infração no 56789, igualmente decorrente de auditoria de DCTF,
controlado pelo processo no 11831.004840/2002-55, abrangendo os recolhimentos de IRPJ dos
PA’s de julho a dezembro de1997. Desse modo, a divergência nos códigos de arrecadação
indicados nos DARF’s (2089, ao invés de 5993) não teria impedido que, em sede de revisão do
presente Auto de Infração, bem como do Auto de Infração controlado pelo processo no
11831.004840/2002-55, os recolhimentos realizados pela Recorrente fossem abatidos do
montante final devido, vale dizer, os erros no preenchimento dos DARF’s, fato que originou os
lançamentos ora em exame e os que foram objeto do Auto de Infração n° 0056789, do processo
no 11831.004840/2002-55, não impediram que esses pagamentos fossem considerados na
extinção ou redução da cobrança.
27.O mesmo relatório de diligência ressalta “que a maior parte do montante
arrecadado mediante os DARFs analisados foi apropriada a débitos de IRPJ,
independentemente do código de receita preenchido”, de modo que os pagamentos em questão
já foram alocados aos débitos em debate nos presentes autos, assim como aos débitos
controlados no processo no 11831.004840/2002-55, oriundo do Auto de Infração no 56789,
conforme descrito na tabela do item 5 do despacho de e-fls. 129/130, abaixo reproduzida:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

28.O relatório de diligência também aponta:
 a indisponibilidade, total ou parcial, de alguns recolhimentos, haja vista que a
revisão anterior ao envio do processo à DRJ já considerou os pagamentos de
código de receita 2089 como forma de reduzir o débito lançado, quais sejam: o
pagamento de R$ 7.104,00 (parcialmente alocado), R$ 2.736,00 (parcialmente
alocado), R$ 1.775,21 (totalmente alocado), R$ 1.407,36 (totalmente alocado),
R$ 1.778,29 (totalmente alocado), R$ 7.173,63 (totalmente alocado) e R$
8.514,87 (totalmente alocado), conforme e-fls. 45/47;
 que, na revisão do processo no 11831.004840/2002-55, cuja decisão e
comprovação de alocação dos pagamentos foram adicionadas ao presente
processo às e-fls. 126/128, também há indicação de utilização parcial do
DARF de valor total de R$ 7.104,00 (DARF no 1 da tabela acima), cuja
consideração demandaria a revisão do processo no 11831.004840/2002-55, já
encerrado, na medida em que exigiria interação com pagamento por ele
apropriado;
 que a verificação da disponibilidade dos demais pagamentos foi realizanda
mediante consulta ao sistema SIEF-Documentos de Arrecadação, do qual se
extraiu a disponibilidade parcial apenas dos DARFs indicados, na tabela, pelos
números 6, 7 e 13, que estão alocados parcialmente a débitos de IRPJ 5993,
evidenciando não ter havido necessidade de retificação destes, para seu
aproveitamento e alocação; e
 que, por estarem parcialmente utilizados nos débitos ali indicados, eventual
REDARF esbarraria na vedação contida no art. 11, I, da Instrução Normativa
SRF no 672, de 2006, uma vez que implicaria na divisão do documento de
arrecadação em dois ou mais.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

29.Como conclusão, o relatório de diligência assevera que “dada a utilização dos
pagamentos, total ou parcialmente, em sede de revisão, é possível concluir que os efeitos dos
erros de preenchimento dos DARFs foram saneados pelas revisões do lançamento que
antecederam o envio deste processo às instâncias de julgamento”.
30.De fato, à luz das conclusões da diligência realizada, constata-se que: (i )parte
dos pagamentos já havia sido alocada por ocasião da revisão anterior ao envio do processo à
DRJ; (ii) o DARF de valor total de R$ 7.104,00, recolhido em 28.02.1997, foi parcialmente
alocado na revisão do processo no 11831.004840/2002-55, relativo ao período de apuração julho
a dezembro de 1997; (iii) quanto aos demais pagamentos, apurou-se a disponibilidade parcial dos
DARFs indicados, que estão alocados parcialmente a débitos de IRPJ 5993, evidenciando não ter
havido necessidade de retificação destes, para seu aproveitamento e alocação; e (iv) não se
viabiliza a apropriação dos valores eventualmente disponíveis em razão de estarem parcialmente
utilizados nos débitos referidos, pois a Instrução Normativa SRF no 672, de 2006, veda REDARF
para divisão do documento de arrecadação em dois ou mais2.
31.Conseguintemente, diante do resultado da meticulosa revisão nos
recolhimentos noticiados pela Recorrente, não merece provimento o recurso no ponto combatido.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
32.A Recorrente defende que não são devidos juros durante a tramitação de
processo administrativo que ultrapasse 360 dias até que seja proferida decisão, tendo em vista o
disposto no art. 24 da Lei 11.457, de 2007, conforme já decidiu o Juízo da Vara Federal Única de
Macaé/RJ nos autos do Mandado de Segurança no 0061825-03.2015.4.02.5116.
33.Lê-se no indigitado dispositivo legal:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.

34.Verifica-se, assim, que a norma em questão não dispõe sobre a incidência de
juros e, desse modo, não possui a extensão que quer lhe emprestar a Recorrente.
35.No mais, registre-se que a decisão judicial de 1a instância a que se refere a
Recorrente foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, em acórdão assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES.
OMISSÃO
DA
SENTENÇA
EM
APRECIAR
PEDIDO.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ADITAMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO DA
QUESTÃO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA
NACIONAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES JUDICANTES DO CARF.
OPERAÇÃO ZELOTES. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES DESPROVIDA. REMESSA

2 IN SRF 672/2006: “Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre: I - desdobramento de
Darf ou Darf-Simples em dois ou mais documentos; (...)”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO
DA
UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA
NACIONAL
PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.
(...)
4.É certo que a suspensão da exigibilidade dos encargos do crédito tributário seguem o regime
da estrita legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN. Não há, na legislação, hipótese de
paralisação da incidência de juros moratórios quando da suspensão das atividades judicantes
dos órgãos que apreciam os recursos administrativos fiscais. A única previsão de sustação
desse encargo se dá mediante o depósito integral do crédito tributário, conforme o art. 9°, §4°,
da Lei n° 6.830/1980.
5.É cediço que o E.STJ pacificou o entendimento de que a administração tributária possui
prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) para apreciação dos processos administrativos sob sua
atribuição, na forma do art. 24 da Lei n° 11.457/2007 (Recurso Especial no 1.138.206/RS). No
entanto, constatada a mora do Fisco, surge o direito ao contribuinte de compeli-lo a apreciar os
referidos processos, inexistindo na legislação, como efeito do descumprimento do referido
prazo, a suspensão dos juros de mora sobre o crédito tributário.
6.Dessa forma, devem incidir os juros de mora sobre o crédito tributário, ainda que extrapolado
o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para apreciação dos processos administrativos que
discutam o crédito e, por conseguinte, durante o prazo de suspensão das atividades judicantes
do CARF, em razão da deflagração da operação Zelotes. Precedentes: TRF3 Reex 0019738-
60.2015.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho; AI 00217415220154030000, Des.
Fed. Carlos Muta, Terceira Turma.
7.Apelação das impetrantes desprovida. Remessa Necessária e apelação da União
Federal/Fazenda Nacional providas. Segurança denegada.

36.Em verdade, a regra insculpida no art. 24 da Lei 11.457, de 2007, cuida de
garantia de natureza processual, relacionada ao direito a razoável duração do processo e aos
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o
do texto constitucional, mas que não produz efeitos materiais, especialmente no que tange à
incidência de juros, cuja cobrança depende do resultado do processo administrativo. Se o
lançamento procede, o sujeito passivo deveria ter pago o tributo desde o vencimento conforme
estipula o artigo 161 do Código Tributário Nacional, de modo que a eventual demora no exame
da impugnação não neutraliza o descumprimento da obrigação de pagar.
37.No mais, as Súmulas CARF 04 e 05 são expressas no sentido da incidência de
juros sobre o crédito tributário não pago no vencimento, enquanto perdurar a inadimplência:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

DA INCIDÊNCIA DA MULTA
38.Entende a Recorrente que a multa de 75% é confiscatória e que, prestigiando-
se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como bem decidiu o E. STJ por ocasião
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.615 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

do julgamento do REsp 728.999/PR, em inexistindo prejuízo ao Erário, não há que se falar em
sua exigência, notadamente porque os erros cometidos ao informar o código em DARF, uma vez
constatados, foram prontamente corrigidos na forma prevista à época, o que demonstra a sua
boa-fé, não podendo ser punida por um erro corrigido antes mesmo da lavratura da autuação.
39.Em relação ao constitucional princípio de vedação do confisco, impende
inicialmente ressaltar que, nos termos do artigo 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “No âmbito
do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
40.No mesmo sentido dispõem a Súmula CARF no 2, segundo a qual “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, bem como
o caput do artigo 62 do Anexo II, do RICARF, ao estatuir que “Fica vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
41.De mais a mais, além da parcela que já foi objeto de revisão de ofício do
lançamento e que portanto não integra o objeto do presente processo, o crédito tributário em
cobrança não foi satisfeito e se sujeita à incidência da multa, nos termos de legislação de
regência, válida e eficaz.
42.Não se olvide, ainda, que nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
43.Portanto, também nesse aspecto não merece acolhimento o apelo.
DISPOSITIVO
44.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 145
DF CARF MF
Original